Tribunal: TCU
Processo: 006.450/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2494/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.450/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bruno Messina Stock (CPF XXX.732.220-XX) ; Gabriela da Silva Chaves (CPF XXX.052.870-XX) ; Lizete Stumpf (CPF XXX.658.490-XX) ; Lucas Sega Ferras Vieira (CPF XXX.130.130-XX) ; Maiquele Andrine Holz Schroder (CPF XXX.843.820-XX) ; Michel Tavares de Oliveira (CPF XXX.487.310-XX) ; Paola Silveira Quadro (CPF XXX.011.680-XX) ; Renata Silva Salles (CPF XXX.386.200-XX) ; Renato Rosa da Rocha (CPF XXX.191.560-XX) e Taiguer Henrique Silva Saraiva (CPF XXX.397.730-XX) . 1.2. Entidade: Universidade Federal de Pelotas – UFPel. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.